Tribunal: TJSP
Processo: 2270719-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via Sistema Bacenjud. Possibilidade de prosseguimento da execução, com ordem de bloqueio online. Execução que corre no interesse do credor. Garantia dos meios necessários para o cumprimento da sentença. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270719-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes SERGIO A
T QUERIDO TRANSPORTES ME e CARLOS ALEXANDRE ROZA (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado JÁSON PONTES DORTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270719-28.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2270719-28.2019.8.26.0000 – Campinas
Agravantes: Sérgio A T Querido Transportes Me e Carlos Alexandre Roza
Agravado: Jason Júlio Pontes Dorta
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42293)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio
de ativos financeiros via Sistema Bacenjud.
Possibilidade de prosseguimento da execução,
com ordem de bloqueio online. Execução que
corre no interesse do credor. Garantia dos meios
necessários para o cumprimento da sentença.
Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Sérgio A T Querido Transportes Me e Carlos Alexandre Roza
contra a decisão (fls. 18/19) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara
Cível da Comarca de Campinas que, nos autos da ação de indenização por
dano material, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por eles contra
Jason Júlio Pontes Dorta, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros
via Sistema Bacenjud. Inconformados, dizem que a argumentação do
Magistrado a quo não pode prosperar, pois obsta o direito do credor e afronta
regra contida no Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 854.
Asseveram que os valores bloqueados só se tornarão efetivamente
indisponíveis após verificação de que não houve excesso na constrição.
Sustentam que as diretrizes da legislação processual civil evitam qualquer
abusividade ao bloqueio. Reafirmam que o argumento de eventual
criminalização em decorrência do excesso de valor inerente ao bloqueio do
valor devido, com a devida vênia, não se justifica e não possui o mínimo de
fundamento legal. Apoia-se em julgados. Pugna pela concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270719-28.2019.8.26.0000 -Voto no
3
antecipada recursal. Postula o provimento do recurso.
Em síntese, o relatório.
Com razão os agravantes.
A possibilidade de localização de ativos financeiros
depende da intervenção do Poder Judiciário, mediante ordem de pesquisa
junto às instituições bancárias. Não há como os agravantes, exequentes, por si
só, obterem informações dessa natureza, de caráter sigiloso.
Embora tenham saído vencedores na demanda, os
agravantes, até agora, conseguiram garantir apenas parte do cumprimento da
sentença.
Por tudo isso, o pedido é visto como justificado, não
cabendo a argumentação trazida pelo MM Juiz a quo.
A execução, no mais, corre no interesse do credor, e
a ele devem ser proporcionados os meios necessários para a satisfação do seu
direito, até para que não se torne inócua a decisão meritória proferida na ação.
Destarte,
o
agravo
comporta
provimento,
reformando-se a decisão, para deferir o pedido de bloqueio de ativos
financeiros em nome do agravado, pela via Bacenjud.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator